Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA PERICIAL E SOBRE TEMA RELATIVO À EVASÃO DO HOSPITAL. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TIPO DE PENSÃO, DATA DO EVENTO DANOSO, INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1.Tratam-se de triplo embargos de declaração, nos quais as partes alegam a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2.A contradição apta a ser sanada por meio da via eleita é aquela que se confunde com incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis.
3.A afirmação no sentido de que não se observou a prova pericial, tendo este Relator emitido juízo de valor, não prospera, a uma, porque se trata de rediscutir a matéria analisada pelo Colegiado, o que é inviável nesta via e, a dois, porque a prova pericial foi devidamente sopesada durante a análise do caso.
4.O juiz tem soberania para analisar a prova e decide de acordo com o seu convencimento, aliás, como previsto no art. 317 do CPC, sendo certo que, nesta hipótese, restou assentado o motivo pelo qual, considerou ou não as conclusões do perito. Não há, portanto, que se falar em ofensa aos dispositivos processuais mencionados pelo embargante. Inexistindo, assim, a contradição aventada.
5.A alegada omissão quanto à questão da evasão do hospital, não procede, eis que tal tema foi devidamente tratado no voto embargado.
6.Como se tratou de pedido alternativo e, tendo o acórdão afastado a responsabilidade da ora embargante, quanto aos eventos narrado nos autos, não há que se falar em omissão no julgado por não ter sido arbitrado honorário sucumbencial em seu benefício, sobretudo porque o outro pleito foi atendido. Logo, não há que se falar em omissão do julgado quanto à fixação da verba sucumbencial.
7.O prequestionamento que se exige, que possibilita o oferecimento de recursos Extraordinário e Especial, é ter sido a matéria, que permitiria a apresentação dos recursos, lembrada, ventilada pelas partes ou por uma delas, não sendo exigência, para que ela se faça presente, manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
8.Uma vez verificado que o acórdão foi omisso quanto ao marco inicial e periodicidade do pagamento da pensão, quanto ao índice oficial de correção monetária, quanto à correção monetária e juros de mora aplicados no pagamento da indenização a título de danos morais e sobre a incidência dos honorários, o acolhimento dos declaratórios da parte autora é medida que se impõe.
9.DOU PROVIMENTO aos embargos interpostos por Vinícius Veras Bezerra Oliveira, para, integrando a parte dispositiva do voto condutor do acórdão embargado, fazer constar que “a pensão tem caráter vitalício, e que é devida a partir do evento danoso, ou seja, a data da realização do parto, 31/07/2007.
A incidência de juros serão contados a partir do evento danoso, segundo a súmula 54 do STJ.
Quanto ao danos morais, os juros de mora e correção monetária, devem incidir a partir do evento danoso.
No que se refere aos honorários fixados na sentença, estes restam invertidos e majorados, em função da sucumbência recursal da apelante Impar Serviços Hospitalares S/A, mas passam a ter como base o valor da condenação, nos moldes do parágrafo segundo do art. 85/CPC."
10.NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos por IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A e por NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO.